Tribunal: STF
Processo: HC 85958
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-15
Data de publicação: 2005-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.
REEXAME DE PROVAS.
A pretensão de ser o paciente absolvido do crime
 de tráfico de entorpecentes é inviável em habeas corpus, dada a
necessidade de aprofundado reexame do acervo probatório coligido na
instrução criminal.
Ordem denegada.